Tribunal: CARF
Processo: 10882.721940/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.Não estando evidenciadas as omissões suscitadas, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.
EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
É cabível a oposição de embargos contra Acórdão que contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, que serão recebidos para correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117 do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721940/2011-72
ACÓRDÃO
2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não estando evidenciadas as omissões suscitadas, devem ser rejeitados os
Embargos de Declaração.
EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
É cabível a oposição de embargos contra Acórdão que contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, que serão recebidos para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117 do Regimento
Interno do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para sanar a inexatidão material do
acórdão embargado em relação ao confisco, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros : Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo trechos do despacho de e-fls 367 a
370, no que interessa à presente demanda:
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2301-
010.801, em 9/08/2023 (fls. 312 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei
no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO OU CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma plena
o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que
contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo
Fiscal (PAF). A intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal) feita por edital é o
procedimento legal previsto nos casos em que não é possível intimar o interessado
pessoalmente ou por via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento,
por cerceamento do direito de defesa
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o cálculo da multa com base no art. 35 da
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
3
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Vencidas as conselheiras Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Flávia Lilian Selmer Dias, que negaram-lhe provimento.
[...]
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento nos arts. 65 e
66, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual o contribuinte
alega a existência de:
a) omissão quanto à decadência;
b) omissão quanto à aplicação concomitante de multas (mora, ofício e isolada);
c) omissão quanto ao não cabimento da multa objeto do AI DEBCAD no
37.317.702-0;
d) omissão quanto à ausência de determinação da compensação de ofício dos
valores indicados pela DRJ; e
e) erro de fato quanto à alegação de confisco.
[...]
a) Da omissão quanto à decadência
A embargante alega que o acórdão restou silente quanto à alegação de
decadência, matéria de ordem pública, sobre a qual deve o acórdão manifestar-
se, em especial quanto ao entendimento em relação ao DEBCAD no 37.317.702-0.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão, em que pese manifestar-se pela ratificação do
entendimento da DRJ, deixou de colacioná-lo, dificultando a compreensão do
entendimento da turma julgadora sobre a matéria, incorrendo assim em omissão.
Quanto à decadência , ela já foi reconhecida na decisão de piso e devidamente
explanada. Ratifico o entendimento da DRJ.
b) Da omissão quanto à aplicação concomitante de multas (mora, ofício e isolada)
A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão acerca das alegações de
impossibilidade de aplicação concomitante das multas de mora e de ofício e da
aplicação da multa isolada, “indicando o princípio da consunção, que aponta para
a “absorção” da penalidade menos grave pela mais gravosa”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Quanto à multa aplicada o acórdão manifestou-se exclusivamente em relação à
aplicação da retroatividade benigna, não se debruçando sobre as alegações
trazidas em sede recursal, incorrendo em omissão.
Resta, assim, demonstrada a omissão alegada.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
4
c) Da omissão quanto ao não cabimento da multa objeto do AI DEBCAD no
37.317.702-0
A embargante alega omissão em relação ao não cabimento da multa isolada
objeto do DEBCAD no 37.317.702-0.
Argumenta que, em sede de recurso voluntário, trouxe as seguintes alegações a
respeito do não cabimento da referida penalidade, em razão dos seguintes
fatores:
• Inexistência de bases de cálculo da referida multa em relação ao período
atingido pela decadência – se os fatos não podem ser objteo (sic) de tributação,
não há possibilidade de imposição de penalidade
• Redução a 0 (zero) das bases de cálculo em relação aos períodos de apuração
setembro/2006 e outubro/2006
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Como já descrito no item antecedente, quanto à multa aplicada o acórdão
manifestou-se exclusivamente em relação à aplicação da retroatividade benigna,
não se debruçando sobre as alegações trazidas em sede recursal, incorrendo em
omissão.
Resta, assim, demonstrada a omissão alegada.
d) Da omissão quanto à ausência de determinação da compensação de ofício dos
valores indicados pela DRJ
A embargante alega que o Acórdão da DRJ apontou valores recolhidos em
montantes superiores ao lançamento fiscal, motivo pelo qual solicitou a
compensação de ofício com os demais créditos apurados pela fiscalização.
Compulsando os autos, verifica-se que tal pedido no recurso voluntário (fls. 278 e
ss).
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O acórdão embargado restou silente quanto ao pedido de compensação de ofício
apresentado pela contribuinte, restando omisso em relação à matéria.
e) Do erro de fato quanto à alegação de confisco
A embargante alega que o acórdão incorreu em erro de fato ao afastar suposta
alegação da recorrente quanto à ofensa ao princípio da vedação ao confisco.
Argumenta que em nenhum momento dos autos do processo “formulou
argumento no sentido de existência de confisco, ou de afronta ao Princípio do
Não Confisco”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os termos do Recurso
Voluntário, verifica-se que assiste razão à embargante.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
5
De fato a matéria é estranha aos autos, incorrendo o acórdão em evidente
inexatidão material.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Consoante o art. 116 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, tem-se que cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Já o art. 117, por seu turno, estabelece que as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão serão recebidas
como, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
a) Da omissão quanto à decadência
A Turma embargada transcreveu no relatório do acórdão a decisão da DRJ em
relação à decadência, e na parte do voto, ratificou essa decisão. Confira-se:
Relatório
[...]
A DRJ Campinas, na análise da peça impugnatória, manifesta o seu entendimento
no sentido de que:
Decadência
Como regra geral a contagem do prazo decadencial é estabelecida pelo artigo 173
do CTN. Entretanto, o mesmo CTN, no seu artigo 150, prevê a exceção àquela
regra.
Vê-se, pois, que, em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, a regra aplicável deixa de ter como marco inicial “... o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” e
passa a “... contar da ocorrência do fato gerador ...”.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
6
Em matéria de contribuições previdenciárias, a Lei 8.212/1991 estabelecia, no seu
artigo 45, que o prazo decadencial seria de dez anos, tendo, como marco inicial,
em princípio, o “ ...
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído ...”.
O STF editou, entretanto, a Súmula Vinculante 8, de 12/06/2008 (DOU
20/06/2008), decidindo pela inconstitucionalidade, dentre outros, do aludido
artigo 45. Por isso, a partir de então, afastada a aplicação de regra especial da Lei
8.212/1991, e considerando as disposições do artigo segundo da Lei 11.417/2006,
passou a incidir as regras do CTN: artigo 173 – regra geral; e artigo 150 –
lançamentos por homologação (ressalvadas, neste caso, as exceções da parte final
do parágrafo quarto).
Estas são, pois, as regras aplicáveis, em matéria de decadência, para os
lançamentos fiscais, quando versem sobre o descumprimento da obrigação
principal, qual seja a de recolher tributos. Entretanto, quanto as obrigações
tributárias acessórias somente se aplica a regra do inciso I do artigo 173 do CTN,
entendimento este que é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
conforme decisão da qual transcrevo a ementa do Acórdão:
Ora, nem poderia ser de outra forma, pois a penalidade é conseqüência do
descumprimento de determinada norma; é a sanção que o Estado impõe ao
contribuinte. O parágrafo quarto do artigo 150 não determina que o contribuinte
imponha contra si qualquer penalidade. Pelo contrário, se o contribuinte estiver
ciente de que descumpriu alguma obrigação tributária acessória, poderá se valer
da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN:
Considerando, pois, a data em que foi formalizado o lançamento fiscal (22/09/11
– quando se deu a notificação do Contribuinte); e considerando que o processo em
análise envolve descumprimento de obrigações tributárias principal e acessória
(compreendendo quatro lançamentos fiscais), impõem-se as seguintes decisões,
quanto à decadência:
Lançamentos DEBCAD 37.317.698-8, DEBCAD 37.317.699-6 e DEBCAD 37.317.700-
3. por versarem sobre o descumprimento de obrigação tributária principal
(recolhimento de tributos), e não estando demonstrada a ocorrência de qualquer
das exceções previstas na parte final do parágrafo quarto do artigo 150 do CTN,
deve ser aplicada a regra do próprio artigo 150. Nestes casos, portanto, devem ser
considerados extintos os créditos tributários relativos às competências de janeiro
a agosto de 2006.
Lançamento DEBCAD 37.317.702-0: por versar sobre o descumprimento de
obrigação tributária acessória (apresentar GFIP com informações não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias), a
regra aplicável é a do inciso I do artigo 173 do CTN. Neste caso, portanto, em
princípio, nenhuma das competências deve ser considerada atingida pela
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
7
decadência. Estabelecida esta premissa, voltarei à análise da multa aplicável,
quando tratar do mérito do respectivo lançamento.
[...]
Voto
[...]
Quanto à decadência , ela já foi reconhecida na decisão de piso e devidamente
explanada. Ratifico o entendimento da DRJ.
Portanto, não se tratou de omissão, visto que a decisão da DRJ em relação à
decadência foi ratificada sem ressalvas, e exposta no relatório do acórdão.
Nesse sentido, sem razão a recorrente.
b) Da omissão quanto à aplicação concomitante de multas (mora, ofício e isolada)
Em relação à alegação quanto à concomitância das multas, compulsando a íntegra
do acórdão embargado, observa-se que a Turma embargada, ao tratar da retroatividade benigna,
fez um apanhado detalhado sobre a natureza das multas aplicadas, e o reflexo nelas diante das
alterações introduzidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Confira-se:
Quanto à aplicação da multa discute-se se a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante o processo estabelecido na Súmula 119 ou se deve ser aplicado
a norma do art. 32-A da Lei 8212/91.
Como dito pela Câmara Superior, considerando que a própria representação da
Fazenda Nacional já se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda
a desistência dos já interpostos, para os períodos de apuração anteriores à
alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar,
para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da
comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o
regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, e outra decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não
apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos
geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a
alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada
no citado Parecer SEI 11315/2020.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
8
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso,
passando a exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade
moratória prevista para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro
lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma
forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a
ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei
5.172/66 (CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a
outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova redação
dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91. (Destaquei).
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
9
Pelos trechos acima transcritos, verifica-se que a Turma embargada ressalta a
existência das duas multas decorrentes da aplicação da retroatividade benigna aplicadas para o
período objeto do lançamento fiscal, e anterior à MP no 449/2008: a multa de mora, que decorre
do recolhimento em atraso, e a multa por descumprimento de obrigação acessória, que decorre
da apresentação de GFIP com dados incorretos/omissos, sendo que esta por não poder ser
incluída na nova penalidade de ofício, deve ser analisada de forma isolada.
Nesse sentido, resta claro que ao aplicar a retroatividade benigna, a Turma decidiu
por subsistir no lançamento a multa de mora e a multa por descumprimento de obrigação
acessória, separando muito bem os casos em que cada uma é aplicada.
De onde se conclui que não existe a alegada omissão quanto à concomitância de
multas, vez que foi exposto no acórdão recorrido, a impossibilidade de aplicação da multa ofício
para o período objeto do lançamento; a necessidade de a multa acessória ser analisada de forma
isolada, diversa da multa ofício, que deve ser aplicada apenas aos fatos geradores posteriores à
citada alteração legislativa; e a multa de mora, que decorre do recolhimento de atraso, e que não
se confunde com a multa decorrente de declaração inexata de GFIP.
Portanto, tendo a Turma demonstrado a distinção entre as multas aplicadas, por
certo não reconheceu a existência de concomitância entre elas.
Dessa forma, sem razão a Recorrente.
c) Da omissão quanto ao não cabimento da multa objeto do AI DEBCAD no
37.317.702-0
Nesse ponto, resta observar, conforme exposto anteriormente, que a Turma
recorrida transcreveu no relatório do acórdão, a decisão de primeira instância que tratou da
decadência, ratificando em seu voto tal decisão, de onde se extrai os seguintes trechos sobre a
multa por descumprimento de obrigações acessórias (DEBCAD no 37.317.702-0):
Relatório
[...]
A DRJ Campinas, na análise da peça impugnatória, manifesta o seu entendimento
no sentido de que:
Decadência
[...]
Considerando, pois, a data em que foi formalizado o lançamento fiscal (22/09/11
– quando se deu a notificação do Contribuinte); e considerando que o processo em
análise envolve descumprimento de obrigações tributárias principal e acessória
(compreendendo quatro lançamentos fiscais), impõem-se as seguintes decisões,
quanto à decadência:
[...]
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
10
Lançamento DEBCAD 37.317.702-0: por versar sobre o descumprimento de
obrigação tributária acessória (apresentar GFIP com informações não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias), a
regra aplicável é a do inciso I do artigo 173 do CTN. Neste caso, portanto, em
princípio, nenhuma das competências deve ser considerada atingida pela
decadência. Estabelecida esta premissa, voltarei à análise da multa aplicável,
quando tratar do mérito do respectivo lançamento.
[...]
Voto
[...]
Quanto à decadência , ela já foi reconhecida na decisão de piso e devidamente
explanada. Ratifico o entendimento da DRJ.
[...]
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei
5.172/66 (CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
[...]
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91. (Destaquei).
Portanto, pelos trechos acima transcritos, não se verifica a omissão alegada, visto
que houve manifestação sobre a matéria pela Turma embargada, ao entender que a decadência
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
11
em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória segue o disposto no art. 173, I, do
CTN, não havendo decadência em relação a nenhuma das competências, mesmo tendo
reconhecido decadência em relação a fatos geradores nos autos por descumprimento de
obrigação principal.
Tal entendimento está em consonância com o consolidado neste Conselho por meio
das Súmulas Carf no 148 e 174. (Destaques acrescidos).
Súmula no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do
CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §
4o, do CTN.
Súmula no 174: Lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Peço vênia para transcrever trecho do voto do Acórdão no 9202-006.961, um dos
precedentes da Súmula Carf no 148, que bem explica as razões pelas quais não se pode declarar a
decadência dos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, mesmo quando
reconhecida a decadência do auto por descumprimento da obrigação principal:
A meu ver o art. 113 do CTN deixa claro que as obrigações acessórias, apesar de
em sua maioria estarem relacionadas ao dever de pagar um tributo, dessas são
distintas e autônomas:
[...]
O entendimento acima é reforçado em razão do Código Tributário Nacional ainda
nos trazer, expressamente, regras distintas para os respectivos fatos geradores.
Me refiro aos artigos 114 e 115 com as seguintes redações:
[...]
Assim, é sedimentado o entendimento de que o prazo decadencial aplicável às
obrigações acessórias será sempre aquele previsto no art. 173, I do CTN. Isso
porque, independentemente do reconhecimento da decadência, em algum
momento a obrigação principal era devida e por não ter sido adimplida gerou o
lançamento de ofício, tanto com relação ao tributo quanto pelo respectivo
descumprimento do dever instrumental. Descumprida uma obrigação acessória
haverá o lançamento de ofício da penalidade não sendo relevante, neste caso,
debater sobre o fato de ter havido pagamento parcial ou integral da obrigação
principal.
[...]
Pela pertinência, cito parte do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, no acórdão 2401-003.209, que nos traz apontamentos
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
12
relevantes acerca da finalidade e importância das informações prestadas em
GFIP:
Ressalto, que independente da decadência das obrigações principais ter sido
decretada a luz do art. 150, §4o, nos autos de obrigação acessória não há como
atribuir mesmo raciocínio, tendo em vista serem obrigações distintas, a de
recolher a contribuição devida, e a de informar em GFIP fatos geradores de
contribuição previdenciária. A informação em GFIP não possui o condão de
apenas informar a contribuição devida, mas acima de tudo, informar a
remuneração do segurado da previdência social, informação essa que irá
subsidiar a concessão de benefícios e o correspondente cálculo do salário de
benefício.
Essa mesma autonomia que nos leva a aplicação de regras distintas de
decadência entre as obrigações principais e acessórias, também nos impede de
acolher a tese do contribuinte de cancelamento da multa em razão da
improcedência (decadência) da obrigação principal.
Portanto, deve ser mantido o auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória em relação a todas as competências, inclusive em relação às competências
setembro/2006 e outubro/2006, dada a distinção entre obrigações principal e acessória, a
primeira, a de recolher, e a segunda, a de declarar.
Nesse sentido, sem razão a Recorrente.
d) Da omissão quanto à ausência de determinação da compensação de ofício dos
valores indicados pela DRJ
Quanto a este ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente, visto que a
Turma embargada entendeu que a DRJ já havia efetuado os ajustes necessários, tanto em relação
ao aproveitamento dos recolhimentos realizados diretamente pelo contribuinte, quanto em
relação às retenções decorrentes de serviços prestados mediante cessão de mão de obra. Confira-
se trechos do voto condutor do Recorrido (Destaques acrescidos):
A DRJ, na sua decisão de piso, analisou detalhadamente cada aspecto do
lançamento, fazendo todos os ajustes necessários , de forma pormenorizada.
Vimos que , quanto às demonstrações dos aproveitamentos dos recolhimentos
diretos realizados e das retenções sofridas pelo Contribuinte nas notas
fiscais/faturas de serviços de cessão de mão-de-obra, realmente o lançamento
fiscal não logrou fazê-lo ou eventualmente não os considerou. Assim, fora
devidamente creditados ao Contribuinte na decisão de piso.
Da mesma forma os aproveitamentos dos recolhimentos diretos realizados e das
retenções sofridas pelo Contribuinte nas notas fiscais/faturas de serviços de
cessão de mão-de-obra. O lançamento fiscal não logrou fazê-lo ou eventualmente
não os considerou, por isso, tais valores também foram creditados ao
Contribuinte.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
13
Portanto, houve manifestação da Turma embargada quanto ao aproveitamento dos
valores recolhidos/retidos que deixaram de ser considerados pela fiscalização, entendendo que a
decisão de piso já tinha efetuado os ajustes necessários.
Deve-se ressaltar que eventuais valores que a Recorrente entenda ter direito à
compensação/restituição, deverão ser buscados em procedimento próprio, mediante PER/Dcomp.
e) Do erro de fato quanto à alegação de confisco
Quanto a este ponto, compulsando a íntegra do Recurso Voluntário, observa-se que
não há alegações sobre confisco de multas. Assim, deve ser excluído do acórdão embargado no
tópico intitulado “Da multa e dos juros”, os trechos que fazem referência ao confisco, quais sejam:
No que se refere ao questionamento do Recorrente acerca da ofensa ao princípio
da vedação ao confisco, entendo que não cabe a este colegiado tal análise, pois
não há competência para determinar questões constitucionais . Tal fato esta
pacificado em Súmula.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
Da mesma forma, deve-se excluir tal referência do trecho da conclusão do acórdão
embargado, que passa a ser o seguinte:
Por tudo quanto exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito voto por
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com relação a retroatividade
benigna da multa.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher parcialmente dos embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material do acórdão embargado em relação ao
confisco, conforme acima proposto.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.494 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721940/2011-72
14

Fl. 386
DF CARF MF
Original